Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUANTO AOS RÉUS QUE NÃO RECORRERAM. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS REMETIDOS AO SEGUNDO GRAU. TUMULTO PROCESSUAL.
1. Nos termos do art. 117 do CPC/15, primeira parte, os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos. Diante da aceitação tácita da sentença pelos litisconsortes que não apresentaram recurso de apelação, impende reconhecer o trânsito em julgado da sentença para eles.
2. Em que pese a possibilidade do cumprimento definitivo de sentença em relação à parcela incontroversa da decisão, há que ser considerado que os autos foram remetidos para a segunda instância para o processamento e julgamento das Apelações interpostas. Nesse cenário, processar o cumprimento definitivo de sentença nos autos de origem geraria evidente tumulto processual, diante da impossibilidade de processamento da fase executória em conjunto com as apelações em segundo grau nos mesmos autos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.